Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704840-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOARES AMORIM COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELI AGRAVADO: CRISTAL GRANITOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra certidão proferida em ação de conhecimento (indenizatória). O agravante sustenta que a imposição de recolhimento de custas à realização de diligência é ilegal. Tece considerações sobre o art. 5o do Decreto-Lei n. 115/1967 e o art. 82, caput, do Código de Processo Civil. Pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 32767074; 32767075). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial sem previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante apresentou petição em que defende o cabimento do recurso. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O recurso foi interposto contra a certidão assim redigida: Conforme certidão retro, os seguintes endereços deverão ser diligenciados: 1. RUA LINDOLFO PINHEIRO LACERDA S/N, ÁGUIA BRANCA-ES, CEP 29.795; 2. RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, N° S/N, KM 190, ZONA RURAL - SAO DOMINGOS DO NORTE - ES, CEP: 29745-000; 3.RUA JAN KORDAS, N° 79, CASA, CENTRO - AGUIA BRANCA - ES, CEP: 29795-000; Ressalto, ainda, que o endereço "ROD. GETHER LOPES DE FARIAS, S/N, KM 190, ZONA RURAL, SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CEP: 29745-000" já foi diligenciado, restando o mandado infrutífero (id 112708784). Assim, a parte autora deverá efetuar o recolhimento das custas intermediárias, Guia de Diligência , referente ao(s) novo(s) mandado(s). Deverá, ainda, apresentar nos autos a guia e o comprovante de pagamento (o comprovante de AGENDAMENTO não será aceito). Prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido mais de 30 (trinta) dias, sem manifestação, intime-se o autor (por sistema ou AR ou Mandado, conforme o caso), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC. Cassio Scarpinella Bueno ensina que o recurso, para ser admitido, deve ser previsto em lei e, mais do que isso, tem de ser, pelo menos em tese, o recurso adequado para contratar a específica decisão que causa gravame ao recorrente ou, conforme o caso, o recurso adequado para remoção de um específico gravame.[1] O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias indicadas pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, e a interposição de agravo de instrumento se mostra admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. A certidão impugnada pelo agravante, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada. A determinação contra a qual o agravante se insurge não possui conteúdo decisório e não põe fim a qualquer questão processual. Tampouco se imiscui no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes, razão pela qual não pode ser reexaminada nesta instância recursal. A certidão, por se tratar de ato de mero expediente, não comporta recurso, já que se restringe a impulsionar a ação. Nesse sentido, não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 2, p. 562.